Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715715-65.2020.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: ADRIANA SAMPAIO FAGUNDES MORAIS D E S P A C H O Considerando o pedido de condenação da agravante à litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre referido pedido, sob pena de preclusão. Brasília-DF, 17 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora